Tribunal: TJDFT
Processo: 0754098-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (Id 47575588).

2. Os embargos foram opostos sob o fundamento de que o Acórdão no 1705202 (Id 47224032) foi omisso ao afirmar que a autora, apesar de ter alegado que só recebeu o valor de R$ 1.836,50, diante dos argumentos apresentados pela parte recorrida, não juntou aos autos prova em contrário. Afirma que houve a devida prova em contrário, pela juntada do extrato de sua conta corrente e, também, pelo documento juntado pela própria administração quanto ao pagamento e entende que o valor de R$ 3.034,83 (três mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), sequer foi pago a ela, afirmando que houve o depósito, tão somente, da quantia de R$ 1.836,50 em sua conta, conforme narrado na inicial.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte recorrente/embargante, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

5. No caso vertente, observa-se que a insurgência da embargante quanto ao valor devido de R$ 3.034,83 (três mil, trinta e quatro reais e oitenta e três centavos), a ser ressarcido aos cofres públicos, não merece prosperar, pois devidamente comprovado ao longo do processo, inclusive pela documentação juntada no Id 46160806 – fl. 13 e 14. Dessarte, constata-se que a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.

6. Nesse contexto, se a embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ela narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

7. À vista disso, não merece reparo a decisão atacada.

8. Ante o exposto, EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Mantido incólume o Acórdão recorrido.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.